Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DEMONSTRADO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela devedora em face da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, deixou de acolher os embargos da devedora e autorizou o levantamento da quantia de R$30.000,00 em favor da credora.
2. A recorrente pugna pela concessão de efeitos suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o acolhimento dos embargos à execução e cancelamento da expedição de ofício ao Ministério Público. Aduz que não ocorreu descumprimento da obrigação de não fazer e que é indevida a multa arbitrada, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, invocando a autora/recorrida pelo reconhecimento da coisa julgada.
4. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui, e tampouco faz coisa julgada. O valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não configurando preclusão ou ofensa à coisa julgada (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença, estando adstrita aos limites do julgado.
7. No caso, o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, foi constituído nos seguintes termos: "JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos autorais, com base nos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95 e artigo 7o da Lei 8.078/90, para: 1) CONDENAR a parte requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”) na OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NÃO BLOQUEAR O PERFIL DA AUTORA (https://www.facebook.com/ppffcosta) EM SUA PLATAFORMA, a partir do prazo de10 (dez) dias, contados de sua intimação pessoal que ocorrerá após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor da parte autora. 2) CONDENAR a parte requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”) a pagar à parte autora PAULA MOREIRA FELIX COSTA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil".
8. Nesse contexto, inexistindo ordem judicial, a recorrente/devedora está impedida de bloquear o perfil da credora/recorrida, sobretudo sem a comprovação de violação às políticas de uso da plataforma. No mesmo sentido: Acórdão 1698533, 07000715220238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. O contexto probatório evidencia, em descompasso com a obrigação de não fazer imposta no título judicial, que a ré realizou bloqueios e restrições no perfil da autora em sua plataforma. Como bem assinalado na sentença: "os elementos de prova trazidos pela embargada na petição de id. 144570730, consistentes nos prints de mensagens lançadas em seu perfil pelo embargante, são eficientes para se concluir que persiste o mencionado descumprimento. Além disso, a reiterada alegação do embargante no sentido de que os fatos não estão abarcados pela sentença/acórdão apenas demonstra que as restrições ao perfil da embargada continuam existindo".
10. Importa ressaltar que o acórdão transitou em julgado em 12/02/2021 (ID 23310921) e, desde então, a credora/recorrida busca a satisfação do direito material, enquanto a devedora/recorrente descumpre, reiteradamente, o comando judicial e promove novos bloqueios e restrições na conta da usuária, sem indicação de justo motivo. Assim, a majoração da multa aplicada, ocorrida de forma sucessiva, atendeu aos requisitos legais (ID 50511035, ID 50511047 e ID 50511105), porquanto observadas a natureza da demanda e a capacidade econômica da devedora/recorrente.
11. Por conseguinte, deixando a devedora/recorrente de demonstrar justa causa para descumprimento da obrigação, reputa-se cabível a manutenção da multa aplicada, visto que satisfatória para garantir a reparação pelo inadimplemento da obrigação pela devedora e evitar o enriquecimento ilícito da credora.
12. Outrossim, na hipótese de a devedora insistir no descumprimento do comando judicial, a consequência natural é o encaminhamento de peças ao Ministério Público, para a apuração do crime de desobediência, conforme determinado na sentença. No mesmo sentido: Acórdão 791444, 20140020084877AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 26/5/2014. Pág.: 101.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
14. Recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.